Tribunal: TJES
Processo: 5002422-63.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Jurisdição e Competência; COVID-19
Data de julgamento: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002422-63.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS PROCURADORES DA REPUBLICA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002422-63.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DA REPÚBLICA (ANPR).

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: D
ESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE
DE OLIVEIRA
.

RELATÓRIO

A

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DA REPÚBLICA (ANPR)
interp
ôs
agravo de instrumento em face
da respeitável decisão de
id
.
741095 (fls. 20-1) e id. 741096 (fls. 1-5)
,
integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 741128 (fl. 5)
, proferida pel
o
meritíssim
o
Ju
iz
de Direito da Comarca
de
Atílio Vivacqua
nos autos da “
ação civil pública
” registrada sob o n.
0000176-96.2020.8.08.0060
, proposta
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o Ministério Público Federal
, que
reconheceu a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda de origem e concedeu liminarmente tutela provisória de urgência “para desobrigar o Município de Atílio Vivacqua a observar a Recomendação nº 3/2020/PRM/CIT – COVID 19, que estará eximido de promover
lockdown
por determinação do Ministério Público Federal, ressalvada adoção de entendimento diverso pela autoridade sanitária local, observada a matriz de risco” (id. 741096, fl. 4).

Nas razões do recurso (id. 741085) alegou a agravante, em síntese, que 1) atua como assistente simples do Ministério Público Federal na ação civil pública de origem; 2) “o MPF, em que pese possua personalidade jurídica processual e autonomia administrativa, orçamentária e financeira, é órgão pertencente à União Federal, não possuindo personalidade jurídica própria, sendo que: a sua atuação se restringe aos casos em que há interesse federal, seu quadro de pessoal é composto por servidores públicos federais e que todas as suas atividades são custeadas com recursos da União” (fl. 6); 3) a competência para processar e julgar demandas em que for parte o Ministério Público Federal é da Justiça Federal, à qual cabe decidir acerca da existência de interesse jurídico da União e da legitimidade passiva do MPF; 4) “é inegável a legitimidade do MPF para tutelar o direito à saúde diante da participação direta da União no financiamento do SUS e da posição de coordenação atribuída a ela nas ações de vigilância epidemiológica e sanitária em circunstâncias de especial agravo à saúde” (fl. 8); 5) não houve imposição de
lockdown
aos municípios do Espírito Santo
pelo Ministério Público Federal por meio da Recomendação impugnada, mas apenas recomendação e apontamento de providências alternativas; 6) “O Ministério Público pode promover a responsabilização daqueles que venham a infringir normas jurídicas, em quaisquer esferas (ex.: civil, improbidade administrativa, penal), independemente [
sic
] da prévia emissão de um ato recomendatório” (fl. 11); 7) “por um lado, não há responsabilização dos destinatários que decorra única e exclusivamente da inobservância de Recomendação, exatamente porque recomendações não são ordens; por outro, responsabilizá-los independente da Recomendação e, com maior razão, prescinde do exame da sua validade” (fl. 11), razão pela qual “não há interesse jurídico nem do MP/ES nem de ninguém em que se questionar os termos da Recomendação expedida” (fl. 11); 8) a respeitável decisão agravada viola os artigos 489, §1º, incisos III, IV e VI c/c 1.022, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil porque deixou de se manifestar quanto à decisão proferida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no CC nº 172.824/ES.

Requereu
o provimento do recurso e a reforma da respeitável decisão recorrida
“reconhecendo-se a incompetência
a
bsoluta da Justiça Estadual para processar e julgar ação que visa impugnar ato editado pelo MPF e , por isso, ajuizada em face deste, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal,” (fl. 13).

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido por meio da decisão de id. 753427.

Contrarrazões apresentadas (id. 1144384).

A douta Procuradoria de Justiça
manifestou-se
pelo desprovimento do recurso (id. 1395533).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 10 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

p { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent }a:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline }

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002422-63.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DA REPÚBLICA (ANPR).

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: D
ESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE
DE OLIVEIRA
.

V O T O

A

A
ssociação
N
acional dos
P
rocuradores da
R
epública
(ANPR)
interp
ôs
agravo de instrumento em face
da respeitável decisão
proferida nos autos da “
ação civil pública
” proposta
pelo M
inistério
Pú
blico do
E
stado do
E
spírito
S
anto
contra o Ministério Público Federal
, que
reconheceu a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda de origem e concedeu liminarmente a tutela provisória de urgência “para desobrigar o Município de Atílio Vivacqua a observar a Recomendação nº 3/2020/PRM/CIT – COVID 19, que estará eximido de promover
lockdown
por determinação do Ministério Público Federal, ressalvada adoção de entendimento diverso pela autoridade sanitária local, observada a matriz de risco” (id. 741096, fl. 4).

Nas razões do recurso (id. 741085) alegou o agravante, em síntese, que 1) atua como assistente simples do Ministério Público Federal na ação civil pública de origem; 2) “o MPF, em que pese possua personalidade jurídica processual e autonomia administrativa, orçamentária e financeira, é órgão pertencente à União Federal, não possuindo personalidade jurídica própria, sendo que: a sua atuação se restringe aos casos em que há interesse federal, seu quadro de pessoal é composto por servidores públicos federais e que todas as suas atividades são custeadas com recursos da União” (fl. 6); 3) a competência para processar e julgar demandas em que for parte o Ministério Público Federal é da Justiça Federal, à qual cabe decidir acerca da existência de interesse jurídico da União e da legitimidade passiva do MPF; 4) “é inegável a legitimidade do MPF para tutelar o direito à saúde diante da participação direta da União no financiamento do SUS e da posição de coordenação atribuída a ela nas ações de vigilância epidemiológica e sanitária em circunstâncias de especial agravo à saúde” (fl. 8); 5) não houve imposição de
lockdown
aos municípios do Espírito Santo pelo Ministério Público Federal por meio da Recomendação impugnada, mas apenas recomendação e apontamento de providências alternativas; 6) “O Ministério Público pode promover a responsabilização daqueles que venham a infringir normas jurídicas, em quaisquer esferas (ex.: civil, improbidade administrativa, penal), independemente [
sic
] da prévia emissão de um ato recomendatório” (fl. 11); 7) “por um lado, não há responsabilização dos destinatários que decorra única e exclusivamente da inobservância de Recomendação, exatamente porque recomendações não são ordens; por outro, responsabilizá-los independente da Recomendação e, com maior razão, prescinde do exame da sua validade” (fl. 11), razão pela qual “não há interesse jurídico nem do MP/ES nem de ninguém em que se questionar os termos da Recomendação expedida” (fl. 11); 8) a respeitável decisão agravada viola os artigos 489, §1º, incisos III, IV e VI c/c 1.022, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil porque deixou de se manifestar quanto à decisão proferida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no CC nº 172.824/ES.

Requereu o provimento do recurso e a reforma da respeitável decisão recorrida “reconhecendo-se a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar ação que visa impugnar ato editado pelo MPF e , por isso, ajuizada em face deste, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal,” (fl. 13).

Adianto meu entendimento de que o recurso deve ser provido.

Nos termos da Súmula n. 150 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.”

C
uidam os autos de origem de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra o Ministério Público Federal objetivando sustar os efeitos da Recomendação N° 3/2020/PRM/CIT — COVID-19, emitida pelo réu em relação ao Município de Atílio Vivacqua.

É
cediço que o Ministério Público Federal, em que pese possuir capacidade processual e autonomia administrativa, orçamentária e financeira, não possui personalidade jurídica própria, sendo órgão integrante da União Federal.

A
ssim sendo, compete à Justiça Federal analisar a presença, na demanda originária, de interesse jurídico da União, a teor do que dispõe a Súmula n. 150 do colendo STJ.

A
demais, a
o decidir conflito positivo de competência envolvendo ação civil pública decorrente de situação idêntica à discutida nos autos de origem deste recurso, o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento da demanda,
sob o fundamento de que a mera presença do Ministério Público Federal no polo passivo da ação civil pública atrai a competência daquele seguimento Poder Judiciário Nacional
.

Trago a lume o mencionado venerando acórdão:

ADMINISTRATIVO. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES CIVIS. JUÍZOS FEDERAL E ESTADUAL. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. MEDIDAS RELACIONADAS À COVID-19. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO MPF. FISCALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS ADOTADAS PELO ESTADO. TRANCAMENTO EM SEDE LIMINAR PELO JUÍZO ESTADUAL. CONEXÃO CARACTERIZADA. PRESENÇA DO MPF NO POLO ATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. REUNIÃO DOS FEITOS.

I - O
Ministério Público Federal
suscitou o presente conflito de competência entre juízos federal e estadual, aduzindo ter instaurado o Procedimento Administrativo n. 1.17.000.000642/2020
com o objetivo de fiscalizar as políticas públicas adotadas para o enfrentamento da pandemia da COVID-19 no Estado do Espírito Santo, por meio da efetivação de diversas diligências e da expedição de Recomendação
, não observada pelo Governo Estadual.

II -
Em decorrência de tal situação, o Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública, no juízo federal respectivo, contra o Estado do Espírito Santo, enquanto este ajuizou ação civil pública contra o MPF no juízo estadual
, o qual, de forma liminar, dentre outras medidas, determinou o trancamento do citado Procedimento Administrativo.

III - Evidenciado que ambos os processos têm o Procedimento Administrativo como estreita causa de pedir, e ambos os juízos se deram por competentes ao proferirem decisões relacionadas, evidencia-se a existência do conflito positivo.

IV - A conexão se estabelece em razão da mesma causa de pedir ou do mesmo objeto, e a interseção entre quaisquer desses elementos constitui fundamento bastante para determinar a distribuição por dependência ao juízo prevento, inclusive como medida de evitar decisões conflitantes sobre o mesmo tema.

V - Ademais,
a presença do Ministério Público Federal - órgão autônomo integrante da União na acepção de ente político-administrativo - no polo passivo da demanda é suficiente para atrair a competência da Justiça Federal para o processo e julgamento do feito. Precedentes: AgInt no CC 163.268/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 29/8/2019 e AgInt no CC 157.073/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 22/3/2019.

VI - Juízo Federal a quem caberá pronunciar-se quanto à eventual manutenção, retificação ou definitiva cassação da decisão liminar proferida nos autos de processo nº 0008931-23.2020.8.08.0024 pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Vitória e, bem assim, sobre a legitimidade do Ministério Público Federal para a ação nº 5008153-73.2020.4.02.5001.

VII - Declaração, de ofício, de competência para o processamento e julgamento conjunto da Ação Civil n. 5008282-78.2020.4.02.5001, que tramita perante a 3ª Vara Federal Cível de Vitória/ES.

VIII - Conflito de competência conhecido, para ratificar a liminar, determinando a competência do Juízo Federal da 4º Vara Cível de Vitória/ES, para onde devem ser remetidos os autos do Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES e os autos da 3ª Vara Federal Cível de Vitória/ES. Prejudicados os agravos internos interpostos contra a decisão liminar. (CC 172.824/ES, Rel. Ministro F
rancisco
F
alcão
, P
rimeira
S
eção
, data do julgamento: 24-11-2021, data da publicação/fonte: DJe 01-02-2022).
(Meus, os destaques em negrito).

Assim também têm decidido os tribunais pátrios, conforme evidencia o seguinte venerando acórdão, no qual são meus os destaques em negrito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO DIFUSO.
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO POLO PASSIVO. ATRAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
PRECEDENTES STJ. 1. Os interesses ou direitos difusos são os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. 2. In casu, nota-se que a Ação Civil Pública fora interposta com o objetivo de resguardar o direito do consumidor em relação à eventual publicação e circulação de material literário inadequado. 3. O texto constitucional, ao disciplinar o Ministério Público como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da CF/1988), definiu como princípios institucionais a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional (§ 1º), além da autonomia funcional e administrativa (§ 2º). 4. Se a atuação judicial do Ministério Público estiver relacionada à tutela de um bem ou interesse jurídicos pertencentes à União, atrai a competência da Justiça Federal e, exige atuação do Ministério Público Federal. 5.
A Quarta Turma do STJ considerou que, estando o MPF presente como autor de uma ação, a Justiça Federal é sempre competente, pois como órgão da União, sem personalidade jurídica própria, as postulações do Ministério Público Federal devem ser examinadas por juiz federal.
6.
A competência cível da Justiça Federal define-se pela natureza das pessoas envolvidas no processo, sendo desnecessário investigar a natureza da causa, conforme dispõe o artigo 109 da Constituição. E, de acordo com o STJ, essa regra de competência é aplicável também à ação civil pública.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO; AI 5619561-15.2021.8.09.0000; Goiânia; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Jairo Ferreira Júnior; Julg. 08-04-2022; DJEGO 18-04-2022; Pág. 3884).

Posto isso,
dou provimento
ao recurso
e
reconheço
a incompetência da Justiça Estadual

para processamento e julgamento
da ação civil pública de origem

(
n.
0000176-96.2020.8.08.0060
)
e determino a remessa
daqueles
autos à
Justiça Federal.

É como voto.

p { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent }a:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline }

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002422-63.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DA REPÚBLICA (ANPR).

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: D
ESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE
DE OLIVEIRA
.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

1. -
Nos termos da Súmula n. 150 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.”

2
. -
A
demais, a mera presença do Ministério Público Federal no polo passivo da ação civil público atrai a competência da Justiça Federal, consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça
.
Precedente:
CC 172.824/ES.

3
. -
Caso concreto em que
cuidam
os autos de origem de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra o Ministério Público Federal, objetivando sustar os efeitos da Recomendação N° 3/2020/PRM/CIT — COVID-19, emitida pelo réu em relação ao Município de Atílio Vivacqua,
em relação às medidas de enfrentamento e combate à covid-19
, devendo ser reconhecida a incompetência da Justiça Estadual para processamento e julgamento da demanda de origem.

4. -
Recurso provido.

Vi
stos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
dar

provimento
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES.,
de de
2022
.

P
RESIDENTE RELATOR

h2 { margin-top: 0cm; margin-bottom: 0cm; text-align: center; page-break-inside: avoid; background: transparent; page-break-after: avoid }h2.western { font-family: "Tahoma", sans-serif; font-size: 20pt; so-language: pt-BR }h2.cjk { font-family: "Microsoft YaHei"; font-size: 20pt }h2.ctl { font-family: "Mangal"; font-size: 14pt }p { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent }a:link { color: #000080; so-language: zxx; text-decoration: underline }

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.